Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700179-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIDA BELA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de reexame necessário e de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença de ID 34435680 proferida no presente mandado de segurança impetrado por VIDA BELA PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo DIRETOR DO NÚCLEO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, unidade subordinada ao GERENTE DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA, em que o d. sentenciante concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL e do FECP a ele relacionado decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2.022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL e do FECP. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL, dentre outras alegações, suscita incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, publicada em 04/01/2022, editada para regular a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), previsto na Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996) (ID34435683, p. 20). Sobre o tema, importante salientar, inclusive, que já consta decisão da Presidência deste egrégio Tribunal em que restou deferida a suspensão de segurança para impedir que liminares símiles à concedida na presente demanda produzam efeitos. Por oportuno, vale transcrever o seguinte trecho do decisum prolatado no bojo da suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000 (ID 33372852): Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se aos ilustres Juízos da Segunda, Terceira, Quarta, Sexta, Sétima e Oitava Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, dando-lhes ciência do teor da presente decisão. Além disso, em recente decisão, proferida em 17/05/2022, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o Min. Alexandre de Moraes negou medida cautelar pleiteada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) na ADI 7.066, para que a Lei Complementar 190/22 seja suspensa por todo o ano de 2022. Para o eminente Ministro, “a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo”. Ainda, consignou que “o princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se de um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado”. Vale frisar que a Corte Suprema ainda irá se debruçar sobre a matéria quando da análise meritória em controle concentrado. Dessa feita, percebe-se que os argumentos apresentados no apelo do ente distrital são relevantes e aptos para, ao menos, justificar a análise da questão e eventualmente instaurar incidente inconstitucionalidade, nos termos dos artigos 948 e seguintes do Código de Processo Civil. No entanto, como cediço, eventual declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso requer a submissão ao plenário ou, se for o caso, ao órgão especial, nos termos do artigo 97, da Constituição Federal, verbis: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Ante o exposto, e considerando o teor dos artigos 10 e 948, do Código de Processo Civil, e do artigo 287, do Regimento Interno deste Tribunal, CONCEDO às partes o prazo de 15 dias, para que se manifestem sobre eventual inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, no prazo de 30 dias. De tudo certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora